Tribunal: TJDFT
Processo: 0701159-91.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701159-91.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONCEICAO DE MARIA ALVES DA SILVA XIMENES MIRANDA DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos do PJE 0706484-67.2023.8.07.0016, em fase de Cumprimento de Sentença, pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública que determinou a expedição de RPV dentro do limite de 20 salários mínimos. O agravante sustenta que a Lei 6.618/2020, a qual alterou o artigo 1o da Lei distrital n. 3.624/2005 foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do E. TJDFT, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, na ADI 0706877-74.2022.8.07.0000. Afirma que a decisão agravada determinando a expedição de RPV foi proferida após 22/05/2023, ou seja, quando já em vigor os efeitos da nulidade decorrentes da declaração de inconstitucionalidade, de modo a se submeter ao teto de 10 salários-mínimos. Aduz como “periculum in mora” que a manutenção da decisão recorrida poderá causar prejuízo ao Erário, haja vista a iminência da expedição de RPV em valor superior ao teto admitido pelo ordenamento jurídico. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e no mérito, o provimento do agravo para determinar a observância do teto de dez salários mínimos para a expedição de RPV. Preparo dispensado. É o relatório. DECIDO O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. No presente caso, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante, tendo em vista o julgado pertinente ao limite para expedição de RPV . Por fim, considerando que o Juízo de origem determinou a expedição da RPV, evidente o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão da ordem de expedição da RPV até o julgamento final deste agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para apresentação de contrarrazões. I. Brasília/DF, 5 de junho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito